Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE AO DIREITO DE RESPOSTA. INÉRCIA DA PARTE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECOTE DOS VALORES RELATIVOS ÀS BENFEITORIAS DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório quando a análise dos autos revela que a parte Requerida/Apelante teve a oportunidade de impugnar os documentos juntados em réplica, mas nada fez nesse sentido, manifestando-se, em seguida, pela não produção de provas quando intimada a especificá-las, a indicar que tomou conhecimento do conteúdo da réplica e não se opunha ao julgamento da lide no estado em que se encontrava.

2. Constata-se, na espécie, que os documentos juntados por ocasião da réplica em nada interferem no deslinde da controvérsia apresentada nestes autos, eis que afetos a processos distintos, em trâmite na Justiça Federal, cujos direitos discutidos são diversos, autônomos e não prejudiciais aos que ora se apresentam, de modo que não se sujeitam as partes às decisões proferidas naquele juízo, sob pena de expansão dos limites subjetivos da lide.

3. No caso em tela, incabível o pedido recursal para que sejam descontados da condenação os valores relativos às benfeitorias realizadas no imóvel objeto de desocupação, uma vez que não há nos autos qualquer indicativo da realização de tais benfeitorias, limitando-se a parte a apontá-las e a lhes conferir determinado preço, à míngua de qualquer foto, documento ou comprovante que demonstre o alegado.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.